Tribunal: TJDFT
Processo: 0703435-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
<strong style="mso-bidi-font-weight:
normal">PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE AMEAÇA E DESACATO. FALTA GRAVE. DEPOIMENTO DO AGENTE PENITENCIÁRIO. DESRESPEITO AO CONTRADITÓRIO. DECISÃO ANULADA.

1. Apesar de os depoimentos dos agentes penitenciários possuírem fé pública e serem revestidos de especial valor probatório, ainda assim devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, consistentes na participação da defesa técnica do condenado durante os depoimentos.

2. Recurso conhecido e provido.